Tribunal: TJDFT
Processo: 0001056-08.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001056-08.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DÉBORA BALBINA NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES). TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. NÃO APLICAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diz o enunciado 567 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.” 2. Segundo a teoria da amotio, para a consumação do crime de furto, basta a ocorrência da inversão da posse sobre o bem subtraído, ainda que por curto período e de forma vigiada, de modo que não há falar em mera tentativa quando a res furtiva ingressa na esfera de poder do agente criminoso. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância, não se deve ter por base exclusivamente o valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do eg. STF (HC no 84412). 4. A prática do furto qualificado pelo concurso de agentes, somada a reincidência específica da ré em delitos patrimoniais, imprime alto grau de reprovabilidade do comportamento da agente e habitualidade delitiva, conjectura que impede a aplicação do princípio da insignificância própria no caso. 5. A alta reprovabilidade do comportamento da agente também impede o reconhecimento do princípio da insignificância imprópria, pois o fato não é penalmente irrelevante, necessária a aplicação da reprimenda na espécie. 6. É admissível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e com as circunstâncias judiciais favoráveis. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao adotar entendimento de que a reincidência específica e o concurso de pessoas gera alta reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da insignificância. Assevera que o bem subtraído seria de valor inexpressível e não houve emprego de violência ou grave ameaça, mostrando-se imperiosa a absolvição por atipicidade da conduta; b) artigos 33, §§2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, requerendo a fixação do regime aberto, apesar a da reincidência da acusada, pois a pena foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais foram majoritariamente favoráveis e o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses acima discorridas, colacionando julgados do STJ e STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 386, inciso III, do CPP; 33, §§2o e 3o, e 59, ambos do CP, bem como quanto aos invocados dissensos pretorianos, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. DECISÃO MANTIDA. .... 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3. A reincidência específica e os maus antecedentes evidenciam a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 4. A prática do delito mediante o concurso de agentes demonstra maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 5. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica são fundamentos que indicam que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado. ...... 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 592.814/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 15/10/2020) (g.n). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ACUSADO DUPLAMENTE REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA APLICADA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. .... 5. No caso, o Réu foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de reclusão e, a despeito de ser duplamente reincidente, nenhuma vetorial do art. 59 do Código Penal foi valorada negativamente na fixação da pena-base, que foi estabelecida no mínimo legal. Assim, incide, na espécie, o disposto no Enunciado n. 269 da Súmula desta Corte, in verbis: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 6. Agravo regimental desprovido. Habeas Corpus concedido, de ofício. (AgRg no AREsp 1874269/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 21/6/2021) (g.n). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023